Tribunal: STF
Processo: ARE 1444486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXEGESE DO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXIGIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EC Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 40, §19. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DA TEMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente aduz ocupar cargo de professora da rede municipal de ensino e pleiteia a implantação do abono de permanência, desde a data em que os requisitos para obtenção da aposentadoria por idade foram preenchidos. 



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art. 99 do mesmo diploma legal. 



    3 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal, na vigência da EC 41/2003, desde que preencham os requisitos da aposentadoria voluntária e optem por permanecer em serviço, têm direito a perceber o abono de permanência. 



    4 – O preenchimento do requisito de idade para aposentadoria não garante, por si só, a concessão do abono de permanência, de modo que, ausente a comprovação do critério legal de tempo de contribuição, exigido pelo art. 40, §§1º, III, a, e 19, da Constituição Federal, não há falar no pagamento da referida vantagem. 



    5 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que altera o §19 do art. 40 da Constituição Federal, tal norma torna-se de eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária durante sua vigência e faça a escolha por ficar na ativa, daí por que, a partir desse novo regime jurídico constitucional, de feitos imediatos em relação ao anterior revogado, não se admite concedê-la, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF. 



    6 – Recurso conhecido e desprovido. 



    7 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 



    8 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95” (fls. 1-3, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que “somente é possível a vinculação de servidores públicos titulares de cargos efetivos, ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tutelado no artigo 201 da Constituição do Brasil, se o Município tiver a obrigação de complementar os valores das aposentadorias, pois o artigo 40 da Constituição do Brasil garante aos servidores públicos estatutários titulares de cargos públicos efetivos, admitidos até o dia 31/12/2003, aposentadoria com proventos integrais e com paridade entre ativos e inativos, direito não protegido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, previsto no artigo 201 da Constituição do Brasil” (fl. 5, e-doc. 8).



    Sustenta que, “considerando que o servidor em questão ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional 41/2003, faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria ora pleiteada, a fim de que corresponda ao valor da remuneração dos servidores em atividade ocupantes da mesma categoria, uma vez que se estivesse na ativa, lograria a majoração em seus vencimentos, concedida em caráter geral a todos os ocupantes do referido cargo” (fl. 12, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e de insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 12). 



    No agravo, a agravante alega que “o que se busca na demanda proposta é a concessão de tutela jurisdicional para determinar o pagamento do abono de permanência mensal de servidores públicos municipais no valor correspondente a contribuição previdenciária, com efeitos financeiros a partir da data em que se restaram implementadas todas as condições para aquisição da aposentadoria voluntária, dada a autoaplicabilidade do artigo 40 da Constituição Federal, por ser norma de eficácia plena” (fl. 4, e-doc. 16).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, a fim de destrancar o Recurso Extraordinário interposto, reformando a decisão denegatória de prosseguimento do recurso, devendo ser determinada a imediata apreciação e regular processamento do pleito recursal” (fl. 8, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário haver repercussão geral no caso presente, “uma vez que ultrapassa o limite do interesse particular, considerando a elevada quantidade de servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, vinculados a Regime Jurídico Único, que pela natureza previdenciária da matéria, possuem interesse direto na mesma” (fl. 2, e-doc. 8).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Em confusa petição de recurso extraordinário, a agravante alega que “a presente ação possui como objetivo condenar o Município de ASSÚ/RN a pagar à Parte Autora a complementação de aposentadoria em valor equivalente à diferença entre o valor da remuneração paga aos servidores da ativa ocupante do mesmo cargo e o valor da aposentadoria percebida pela autora, motivada na paridade entre servidores ativos e inativos tutelada na Constituição do Brasil, em seu artigo 40” (fl. 4, e-doc. 8).



    A agravante traz matéria diversa da tratada na espécie, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual analisou-se o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão do abono de permanência à servidora.



    É de se anotar que no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante desenvolve argumentos diversos do recurso extraordinário, alegando contrariedade ao art. 40 da Constituição da República, sob fundamento de “que a norma em análise possui eficácia plena, sendo, portanto, autoaplicável” (fl. 7, e-doc. 16).



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora